Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006964-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AGRAVANTE), SUPER CARD ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.409.096/0001-05 (AGRAVADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006964-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART.
854, §3º, I, do CPC
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 854, §3º, I, do CPC, em se tratando de penhora de dinheiro, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não se verificou na espécie.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC.

A audiência de conciliação não é
imprescindível à realização de acordo entre as partes e, além disso, não é obrigatória no caso em análise, notadamente em razão da busca pela satisfação do direito já reconhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006964-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda., rejeitou a impugnação à penhora apresentada.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, tendo em vista que deve ser aplicado, por analogia, o disposto no art. 833, IV e X, do CPC, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias recebidas, destinadas à manutenção do seu funcionamento.

Segue sustentando a onerosidade excessiva, tendo em vista que a penhora recaiu sobre o único valor que a parte dispõe para o pagamento dos seus funcionários e demais despesas, impedindo o seu regular funcionamento. Assevera que deve haver o desbloqueio, ao menos, da quantia de até 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, determinada quantia é impenhorável. Requer a designação de audiência de conciliação, para que haja a possibilidade de um acordo entre as partes. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 87884982).

As informações foram prestadas (id. 89540632).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 91004450).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006964-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

VOTO

Infere-se dos autos que em 23.11.2010, Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda. ajuizou ação de cobrança em face do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, alegando a inadimplência do contrato de prestação de serviço para administração e convênio de cartão de crédito firmado entre as partes, sendo a ação julgada procedente em sede recursal, o
correndo o trânsito em julgado em 20.03.2017 (id. 40207129, p. 85 – autos de origem).

Após a liquidação, a autora requereu o cumprimento da sentença, visando o recebimento, à época, da quantia de R$ 507.944,77 (quinhentos e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do descumprimento contratual.

No decorrer do trâmite processual, a douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de buscas pelo SisbaJud, no valor atualizado de
850.564,69 (oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
que restou parcialmente frutífera, sendo bloqueado o total de R$ 115.504,06 (cento e quinze mil, quinhentos e quatro reais e seis centavos) – id. 42554795, dos autos de origem.

Diante disso, o devedor/agravante apresentou impugnação à penhora (id. 45291673 – autos de origem), que foi rejeitada pela MMª Juíza (id. 52431568 – autos de origem).

Contra essa decisao se insurge o agravante, sustentando que
o sindicato depende dos valores bloqueados para o sustento de suas atividades, inclusive, para o pagamento dos 10 (dez) funcionários que possui. Defende a aplicação, por analogia, do disposto no art. 833, IV e X, do CPC, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias recebidas, destinadas ao seu funcionamento.

Segue sustentando a onerosidade excessiva, tendo em vista que a penhora recaiu sobre o único valor que a parte dispõe para o pagamento dos seus funcionários e demais despesas, impedindo o regular funcionamento. Alega a necessidade de preservação do patrimônio mínimo para que o interesse da coletividade não seja inferior ao interesse da agravada. Assevera que deve haver o desbloqueio, ao menos, da quantia de até 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, determinada quantia é impenhorável. Requer a designação de audiência de conciliação, para que haja a possibilidade de um acordo entre as partes. Pugna pela reforma da decisão e liberação do valor indisponibilizado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Nesse passo, o art. 833, do CPC, prevê o rol dos bens absolutamente impenhoráveis, que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida e, conforme o disposto em seu inciso IV, são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”
.

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

A vista disso, não prospera a alegação do executado, no tocante à aplicação, por analogia, do mencionado dispositivo ao caso em apreço, tendo em vista que a penhora de valores, bens e até mesmo de parte do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não obsta a continuidade do desenvolvimento das suas atividades.

Desse modo, apesar do agravante alegar que as medidas constritivas inviabilizaram o pagamento dos funcionários e demais despesas básicas, impedindo o seu regular funcionamento, não há provas que corroborem tal assertiva.

Ademais, no tocante à aplicação, por analogia, da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, que dispõe que é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
, melhor sorte não acompanha o agravante.

Isso porque o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência, o que, repiso, não restou demonstrado nos autos.

É de bom alvitre destacar que embora a jurisprudência do c. STJ admita a interpretação extensiva da norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, não há o que se falar na aplicação do entendimento ao caso em análise, para a liberação da quantia admitida, ante a ausência de qualquer embasamento jurídico para o pedido.

A vista disso, conforme inteligência do art. 854, §3º, I, do CPC, em se tratando de penhora de dinheiro, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não restou evidenciado no caso em apreço. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SINDICATO. PROPOSTA DE ACORDO. PENHORA. BACEN JUD. I - Recusada a proposta de acordo pelo credor e não efetuado o pagamento da dívida nem nomeado bem à penhora no prazo legal, pelo Sindicato-devedor, o cumprimento de sentença prosseguiu com os atos de expropriação, nos termos do art. 523 do CPC, cumprindo-se a ordem judicial de bloqueio on-line. Ausência de nulidade processual a ser reconhecida. II -
O Sindicato-devedor não comprovou que o valor bloqueado esteja amparado por quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3º, inc. I, do CPC
.
Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora
. III - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJDF, RAI n. 07416537120208070000, 6ª Turma Cível, Rela. Desa. Vera Andrighi, j. 02.12.2020)

Visto isso, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, dispõe,
verbis
:

“
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei)

A vista disso, considerando que no caso em apreço o agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC.

Nesse sentido, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Com efeito, a executada utiliza-se de todos os meios para evitar o pagamento de seu débito constituído judicialmente, tendo inclusive insistido na suspensão do cumprimento de sentença em razão da forte possibilidade de procedência da Ação Rescisória que ajuizou a fim de ver desconstituída a sentença que ora se busca o cumprimento.

Contudo, também a Ação Rescisória foi julgada improcedente.

Agora objetiva a liberação do valor bloqueado sobre os fundamentos descritos acima, que não se sustentam.

A executada não comprova que o valor bloqueado é sua única fonte de subsistência, e não se verifica que o bloqueio possa representar onerosidade excessiva, posto que é na gradação de bens penhoráveis é o primeiro na preferência
.

Além disso, como já exposto, furta-se de todo modo a cumprir a sentença.

O valor bloqueado não se classifica como impenhorável, pois a mera existência de boletos a serem pagos não implica na aplicação, por analogia, do art. 833, IV, do CPC
. (...)”
(id. 89540632 – negritei)

Por derradeiro,
não prospera o pedido de designação de audiência de conciliação, tendo em vista que não se revela imprescindível à realização de acordo entre as partes e, além disso, verifico que na decisão agravada foi oportunizado ao executado a apresentação de proposta de acordo.

Ressalto que a audiência de conciliação não é obrigatória no caso em análise, notadamente em razão da busca pela satisfação do direito já reconhecido. Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CRITÉRIO DO JUIZ DA CAUSA - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENS IMÓVEIS – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

I-
A realização de audiência de conciliação não é obrigatória, principalmente em se tratando de execução, onde o que se busca é satisfação do direito já reconhecido
. Compete ao magistrado condutor do processo, no caso concreto, determinar ou não a audiência de conciliação, que não é indispensável para a realização de acordo entre as partes, uma vez que podem transigir extrajudicialmente e, após, apresentar o acordo reduzido a termo para homologação em Juízo.

II- Não configura excesso de penhora a constrição de bem cujo valor seja superior ao débito, quando o devedor não indica outros bens passíveis de penhora e que satisfaçam a execução, hipótese dos autos.”
(RAI n. 1003856-40.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.05.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021